Tribunal: TJSP
Processo: 2035912-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLISÃO DE TRÂNSITO. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Decisão de deferimento de pedido de tutela antecipada. Insurgência do réu.
- Tutela de urgência. Deferimento. Inaplicabilidade das normas contidas no art. 300 do CPC. Elementos de convicção insuficientes para compelir o réu a arcar, desde logo, com os custos de plano de saúde em benefício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLISÃO DE TRÂNSITO. Ação condenatória de indenização por danos materiais e morais. Decisão de deferimento de pedido de tutela antecipada. Insurgência do réu.
- Tutela de urgência. Deferimento. Inaplicabilidade das normas contidas no art. 300 do CPC. Elementos de convicção insuficientes para compelir o réu a arcar, desde logo, com os custos de plano de saúde em benefício do autor. Instrução processual indispensável. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.